Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730569-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA DE SOUSA MENDONCA RÉU ESPÓLIO DE: SILVANA DE MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, antecipação da tutela recursal, interposto por CICERA DE SOUSA MENDONCA, contra decisão proferida nos autos da ação ordinária movido em desfavor de ESPÓLIO DE SILVANA DE MACÊDO. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 239888442): “O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais, consoante art. 98 do Código de Processo Civil. Já o art. 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Embora a concessão da gratuidade não exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A parte autora aufere rendimentos brutos e líquidos no importe de R$ 6.824,31 (seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais) e R$ 4.318,08 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e oito centavos), respectivamente, de forma que não se enquadra, para fins legais, como uma pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, nos termos idealizado pelo art. 98 do CPC (ID 237609273). Não demonstra, assim, a requerente, outros gastos que permitam inferir a impossibilidade do pagamento das custas, sob pena de sacrificar o seu sustento ou de sua família. Portanto, isentar a requerente do recolhimento das custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, promova-se o recolhimento das custas iniciais, acostando aos autos a guia de pagamento e respectivo comprovante. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões, a agravante pede antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem o recebimento da inicial e o regular prosseguimento do feito, com isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015. Aduz a norma do art. 98 do Código de Processo Civil e da Resolução n° 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, no âmbito do Distrito Federal, para avaliar se o requerente faz jus ou não à gratuidade judiciária. Alega haver comprovação de sua hipossuficiência. Afirma ser o valor bruto da pensão a qual recebe de R$ 6.824,31 e, após os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 6.507,09 — quantia a qual, por si só, já não ultrapassa o patamar de cinco salários-mínimos. Narra suportar outros descontos em folha, totalizando seus rendimentos líquidos efetivos em R$ 4.317,08. Destaca a declaração de imposto de renda, na qual a pensão constitui a única fonte de renda da autora, inexistindo qualquer outra entrada financeira a qual complemente seu sustento. Assevera não se limitar a aferição da miserabilidade jurídica à constatação aritmética da renda percebida, devendo ser analisada à luz das circunstâncias pessoais, familiares e socioeconômicas do requerente, tais como: número de dependentes, despesas com moradia, alimentação, saúde, educação e transporte, entre outras (ID 74408172). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação comum ordinária, com objetivo de regularizar a titularidade do imóvel localizado na QR 103, Conjunto J, Lote 3, Santa Maria/DF, obrigando o espólio requerido a promover da transferência da titularidade do IPTU/TLP para a titularidade da falecida Silvana. (ID 237609269). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, o fato de a assistência do requerente por advogado particular não impedir a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a autora é pensionista e, conforme comprovante de rendimentos de beneficiário de pensão, percebe bruto o valor de R$ 6.824,31 e líquido de R$ 4.317,08 (ID 237609273). A autora também juntou declaração de hipossuficiência (ID 237609270). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 16:07:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador